Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739208-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL LIMA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0743804-31.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a agravada recadastrasse o agravante em sua plataforma de prestação de serviços. Afirma que realizava transporte de passageiros por meio do aplicativo Uber, sempre recebendo conquistas e elogios dos usuários e que teve sua conta desativada sem qualquer aviso prévio, sob o argumento genérico de “direção perigosa”. Assim, considerando que o bloqueio ocorreu de forma unilateral e arbitrária, sem apresentação de justificativa concreta e sem que fosse oportunizado ao agravante o contraditório, a reforma da decisão agravada mostra-se medida impositiva. Acrescenta que sua única renda provinha do aplicativo, de modo que a desativação definitiva do seu perfil constitui medida extrema, equivalente à pena máxima contratual, o que prejudica seu sustento e sua vida financeira, pois cadastrou-se como motorista na plataforma digital ofertada pela agravada com a finalidade de receber remuneração cujo caráter é essencialmente alimentar. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o bloqueio de perfil de motorista em plataforma digital somente se legitima quando acompanhado de informações claras e possibilidade efetiva de defesa, circunstâncias ausentes no caso em exame. Repisa que houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi previamente notificado acerca do seu desligamento. Assim, estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o recadastramento do agravante na plataforma agravada na qualidade de motorista parceiro. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 247407828, dos autos de origem): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulada com Indenização Por Danos Morais e Lucros Cessantes, movida por ISRAEL LIMA DOS SANTOS em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, na qual a parte autora pleiteia a tutela de urgência para que tenha o acesso desbloqueado à plataforma da requerida, tendo em vista que considera indevida a sua exclusão imotivada. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). O objeto dos autos é o bloqueio e exclusão do requerente da plataforma UBER, tendo a requerida justificado que houve violação do Código da Comunidade Uber e os Termos de Condições de Usa da plataforma (ID 246663839). No ID 246663839, a tela indica que houve recurso enviado pelo autor, o qual foi negado, além de constar motivação “direção perigosa”. A priori, houve possibilidade de contraditório e ampla defesa quando do bloqueio de acesso à plataforma, além de indicação dos motivos para suspensão do demandante. Ao menos, por ora, ausente a probabilidade do direito, sendo necessária a dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo. 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de ilegalidade e/ou abusividade perpetrada pelo aplicativo de transporte privado individual de passageiros, ora agravado, ao descredenciar o autor/agravante da plataforma na condição de motorista parceiro. Inicialmente, tem-se que o relacionamento entre as partes é regido pelo Código Civil e regulamentado pela Lei no 13.640/2018, considerando que o autor agravante usava a plataforma regulada pela empresa agravada com o fito de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros. Com efeito, há um negócio jurídico de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente destinada à prestação de serviços de transporte que disponibiliza a tecnologia correlata às demandas de viagens (Uber) e um prestador de serviços de transporte (condutor) independente que proporciona diretamente os serviços de transporte de passageiros. No caso dos autos, é fato incontroverso que as partes celebraram um contrato de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente dedicada à prestação de serviços de transporte e um prestador de serviços de transporte independente, em que o motorista presta diretamente os serviços de transporte de passageiros e a ré fornece a tecnologia referente às solicitações de viagens. Com efeito, tendo a relação jurídica firmada entre as partes natureza civil, ainda que aos contratantes seja imposto o dever de observar, na conclusão e execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé, a rescisão unilateral é válida, não havendo que se falar em violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual. Acerca da autonomia e liberdade contratual, dispõe o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. A plataforma agravada, enquanto pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade empresarial, atua no mercado com liberdade contratual, e dispõe do direito de estipular contratualmente, em comum acordo com a parte contratada, a possibilidade de rescisão do contrato em hipóteses definidas de acordo com os seus critérios próprios. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre os oras litigantes. Nesse contexto, tendo em vista que a avença pactuada entre as partes se trata de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. No caso, o autor, ora agravante, teve conhecimento prévio quanto às obrigações assumidas e informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento e a rescisão contratual. Não só isso, mas a rescisão contratual e desligamento do motorista não ocorreu de forma imotivada, mas sim, consoante delineado pelo próprio agravante, em razão de descumprimento do Código da Comunidade Uber e dos Termos e Condições de Uso da plataforma, em razão da “direção perigosa” Constatando a empresa agravada a ocorrência de fato apto a permitir a rescisão do contrato, segundo os critérios contratualmente estipulados, resta configurado o direito de proceder à rescisão. Com efeito, tem-se que a extinção unilateral do negócio jurídico é conduta discricionária da ré, sem que isso implique em afronta ao princípio do contraditório e em qualquer direito à compensação material e/ou moral ao apelante, nos moldes legais e contratuais. Ou seja, em homenagem à liberdade de contratar das partes e a intervenção mínima do Judiciário, inexiste obrigação legal ou contratual para compelir a empresa agravada a manter ou recadastrar o autor/agravante como motorista parceiro na sua plataforma digital. Assim, a rescisão contratual é exercício regular do direito da empresa apelada, que pode ter critérios próprios para manutenção do motorista parceiro, considerando ser responsável pelo serviço prestado aos usuários, de modo que, ausente qualquer abusividade ou ilegalidade, não pode o Judiciário imiscuir-se na relação jurídica, sob pena de impedir a atividade comercial. Outra não é jurisprudência deste TJDFT que corrobora com o entendimento aqui delineado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que a motorista parceira deixa de observar as obrigações contratuais por ela assumidas, mormente a de não possuir ação penal em seu desfavor. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que a motorista é ré em ação penal, não se divisa abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a imediata rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser reformada a decisão de deferimento do pedido liminar, negando-se a antecipação dos efeitos da tutela na origem, em razão da inobservância das obrigações assumidas pela motorista parceira. (Acórdão 1327241, 07000317520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL. UBER. INTERESSE RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação e fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte. 2. A parte não tem interesse recursal da parte da sentença que lhe foi favorável. 3. Não há que se falar em ilicitude da conduta da ré em descredenciar o autor do aplicativo, tendo em vista que houve notificação prévia de que seu desempenho e conduta não estavam de acordo com o estabelecido no contrato celebrado entre as partes. 4. De acordo com o Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em oferecer serviço de transporte de qualidade, excluindo motoristas com práticas não condizentes com o padrão dos serviços que se pretende comercializar. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1312957, 07057454720208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 10:27:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator